Tribunal: TCU
Processo: 008.278/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 13430/2020 - 1a Câmara, que trata de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO/MG)

Inteiro teor:
Acórdão 371/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 13430/2020-TCU-Primeira Câmara para apuração de fatos ocorridos no Conselho Regional de Odontologia em Minas Gerais (CRO/MG). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes nos autos (peças 6 e 9), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar, eletronicamente, cópia desta decisão, assim como da instrução da AudGovernança e parecer do MP/TCU, ao Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. 1. Processo TC- Processo 008.278/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.784/2016-7 (representação). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.